Tribunal: TJSP
Processo: 1007606-50.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17084
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÕES DAS PARTES - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DE SUA CESSAÇÃO ATÉ A

Ementa:
VOTO No 17084
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÕES DAS PARTES - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DE SUA CESSAÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL QUE DEVE SER REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do autor provido. Recurso do INSS parcialmente provido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007606-50.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
CÍCERO VIANA DE LIMA SHIBAO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor,
deram parcial provimento ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede de
reexame necessário, com observações", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1007606-50.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE/APELADO: CÍCERO VIANA DE LIMA SHIBAO JUSTIÇA
GRATUITA
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17084
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA APELAÇÕES DAS
PARTES - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA
- LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO AUXÍLIO-
DOENÇA
RESTABELECIDO
A
PARTIR
DO
DIA
SEGUINTE DE SUA CESSAÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DE
NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS

REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL
QUE
DEVE
SER
REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL
CPC APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do autor provido. Recurso do INSS parcialmente
provido. Sentença de procedência mantida, em sede de
reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Cícero Viana de
Lima Shibao aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
na função de soldador, tornou-se portador de LER/DORT nos membros superiores,
tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação,
pugnando pela improcedência do feito (fls. 90/97).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 127/147.
A sentença de fls. 184/186 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a submeter o autor a processo de reabilitação profissional,
bem como ao pagamento do auxílio-doença acidentário, incluído o abono anual, a partir
da data da alta médica, com juros de mora conforme o disposto na Lei no 11.960/09 e
correção monetária pelo IPCA-E. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse
com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas
até a sentença. Não houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformadas, as partes recorreram.
O autor sustenta, em síntese, que faz jus à concessão da
aposentadoria por invalidez ou do auxílio-acidente, após o processo de reabilitação
profissional. Aduz, ainda, que o termo inicial do benefício concedido deve ser a partir
da data do requerimento administrativo e que os honorários sucumbenciais devem ser
majorados para 20% sobre o valor das parcelas vencidas até o trânsito em julgado (fls.
205/214).
O INSS, por sua vez, aduz, em essência, que o benefício
deferido em sentença deve durar apenas 180 dias, conforme estabelecido no laudo
pericial, e que a incapacidade do autor é apenas temporária, razão pela qual, é indevido
o seu encaminhamento para o processo de reabilitação profissional. Subsidiariamente,
requer que a correção monetária seja calculada pelo INPC (fls. 222/225).
Contrarrazões apenas do autor às fls. 228/233.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, embora não
determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente feito será
reexaminada de ofício.
Outrossim, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de soldador, tornou-se portador de
LER/DORT nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa, o que
lhe manteve afastado do trabalho até a data de 28/02/2019, em gozo de auxílio-doença
previdenciário (fls. 23).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na origem
atestou que “os achados do exame físico evidenciam incapacidade laborativa total e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
temporária. No exame clínico realizado foi determinada a presença de sinais objetivos
de comprometimento da funcionalidade (biomecânica) do punho direito” (fls. 140).
Outrossim, ressalte-se que o liame ocupacional entre a
patologia diagnosticada e o labor do obreiro também restou reconhecido pelo vistor, ao
afirmar que “considerando os fatos e documentos verificados na perícia médica, pode-
se concluir que a patologia em punho direito foi agravada pelas condições de trabalho.
Existiu nexo de concausa” (fls. 140).
Assim, uma vez que não se trata de incapacidade
permanente para o exercício de atividade laborativa, resta claro que não é caso da
concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-acidente.
Nesse contexto, cabível, a concessão de auxílio-doença,
pois a limitação existente apresenta-se como total e temporária.
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade total e
temporária do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao autor, incluindo-se o devido abono
anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à sua
cessação, ou seja, 01/03/2019 (fls. 23), conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Imperioso consignar que o auxílio-doença tem natureza
temporária, encerrando-se na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou,
quando não, transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução da
capacidade de trabalho, o qual deverá ser confirmado através de nova perícia
administrativa realizada pelo INSS, nos termos do art. 101, da Lei n. 8.213/91.
Com relação ao pleito de se submeter ao programa de
reabilitação profissional, esta 16a Câmara de Direito Público entende tratar-se de pedido
que somente seria cabível no caso de benefício concedido administrativamente, não
encontrando guarida em via judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse sentido o voto do Eminente Desembargador Dr.
Valdecir José do Nascimento:
"Anoto, ainda, ser inócua, no particular, qualquer
reabilitação profissional, pois, em primeiro lugar,
somente é cabível no caso de benefício concedido
administrativamente, não tendo, assim, guarida, quando
de ação judicial. Portanto, no caso em lume, em relação
ao auxílio-doença acidentário que pressupõe, renove-se,
uma incapacidade total e temporária, não há como
determinar o restabelecimento da benesse temporária,
mesmo porque a lesão no joelho ostentada pelo autor já
se encontra consolidada, sendo inócua, no particular,
qualquer
reabilitação
profissional."
(Apelação
no
105526-14.2016.8.25.0053, julgada em 30/01/2018 e
registrada em 06/02/2018)
Portanto, não há que se falar em encaminhamento da
autora à reabilitação profissional no presente caso, restando provido o recurso do INSS,
tão somente, neste quesito.
Observo que o benefício, ora concedido, ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil, considerando-se, ainda, o teor da Súmula no 111 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do obreiro, dou parcial provimento ao recurso do INSS e, em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
reexame necessário, mantenho o decreto de procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator